Tribunal: TJDFT
Processo: 0728137-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728137-18.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SONIMAR ARAUJO CASTRO D E S P A C H O Por meio da decisão de ID 13484517 - Pág. 2, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Inconformado, o Agravante interpôs agravo interno (ID 14127210 - Pág. 1). Os argumentos expendidos no recurso interno ainda não são suficientes para alterar a decisão agravada, razão pela qual, ao menos por ora, indefiro o pedido de reconsideração. Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator